Tribunal: STF
Processo: HC 255776
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DE DIFAMAÇÃO E DE INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.795.700, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 



    2. No caso, a defesa dos agravantes não impugnou, de forma suficiente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    3. Agravo regimental improvido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída pelas penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidade assistencial e de prestação pecuniária.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CRIMES PUNÍVEIS COM PENA DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OS FATOS ORIGINÁRIOS. PROVA LÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DE RÉU REVEL. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXCEÇÃO DA VERDADE JULGADA IMPROCEDENTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. LIMITAÇÃO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO INJÚRIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. FATOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESTINAÇÃO À VITIMA.”



    Foram opostos embargos de declaração e o Tribunal local “[corrigiu] erro material no voto condutor do acórdão e [negou] provimento aos embargos de declaração”.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Alega que “acórdão violou o art. 59 do Código Penal”. Informa que “foram reputadas negativas duas vetoriais – a culpabilidade e as consequências do crime, para os três delitos imputados ao réu”. Argumenta, nesse ponto, que “a pena-base para o delito previsto no art. 138 do CP foi imposta em 10 meses e 14 dias de detenção – quando é certo que o tipo penal em questão prevê a possibilidade de detenção de seis meses a dois anos (elevação superior a 2/3 da pena mínima). A pena-base para o delito previsto no art. 139 do CP foi imposta em 5 meses e 6 dias de detenção – quando é certo que o tipo penal em questão prevê a possibilidade de detenção de três meses a um ano (elevação também superior a 2/3 da pena mínima). Por fim, a pena-base aplicada para o delito previsto no art. 140 do CP foi fixada em 2 meses e 7 dias de detenção – quando o tipo prevê detenção de um a seis meses (elevação superior ao dobro da pena mínima)”. Sustenta “que foi, efetivamente, utilizado parâmetro superior a 1/6 para cada circunstância judicial”. Arrazoa, ainda, acerca da “aplicabilidade da regra do concurso formal próprio ao caso presente”, ao argumento de que “a conduta do paciente foi apenas uma”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que seja fixado o aumento de cada circunstância judicial negativa no patamar de 1/6 da pena mínima, bem como para que seja aplicada a regra do concurso formal próprio – em detrimento do concurso formal impróprio. 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme afirmei na decisão ora agravada, o agravo de fls. 2.369/2.375 não apresentou impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, de seguinte conteúdo (fls. 2.325/2.327): [...]



    No caso, restringiu-se a defesa a alegar, genericamente, que ‘a controvérsia prescinde de qualquer análise fática e probatória, pois baseada em afirmações incontroversas extraídas da própria denúncia; que a outra tese defensiva depende menos ainda de revolvimento probatório (fl. 2.372); que a dupla e ilegal valoração negativa da elementar subjetiva do tipo penal, ou seja, do dolo também não depende de análise fático-probatório; e tampouco demanda cotejo das provas a tese defensiva de aplicação do concurso formal próprio entre os três crimes contra a honra e da continuidade delitiva entre as três condutas de publicações tidas como ofensivas, tratando-se exclusivamente de conclusões jurídicas do acórdão (fl. 2.373). E, no tocante ao óbice da Súmula 83/STJ, apenas aduziu que o pedido não encontra óbice da Súmula n. 83 do STJ’ (fl. 2.374).



    Ora, esta Corte tem reiteradamente decidido que os recursos devem refutar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos, não sendo suficientes meras alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia. [...]



    Consoante reiterados julgados desta Corte, a impugnação genérica à aplicação da Súmula 7/STJ, sem cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a exigência de impugnação específica. Assim como a ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão de inadmissibilidade inviabiliza a impugnação da aplicação da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 2.781.629/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 3/1/2025). 



    Portanto, a parte agravante que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada encontra óbice no conhecimento de seu recurso, nos termos do enunciado da Súmula 182/STJ, e dos arts. 932, III, 253, parágrafo único, I, do RISTJ. [...]



    Na espécie, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, “a impugnação genérica à aplicação da Súmula 7/STJ, sem cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a exigência de impugnação específica. Assim como a ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão de inadmissibilidade inviabiliza a impugnação da aplicação da Súmula 83/STJ”, sendo certo que “a parte agravante que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada encontra óbice no conhecimento de seu recurso, nos termos do enunciado da Súmula 182/STJ, e dos arts. 932, III, 253, parágrafo único, I, do RISTJ”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente